Tribunal: STF
Processo: AI 739449
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Princípios da legalidade e do devido processo legal. Ofensa reflexa. Direito adquirido. Cargo exercido irregularmente. Impossibilidade. Desvio de função. Diferenças salariais. Repercussão geral. Ausência. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    2. Viola a Constituição Federal o enquadramento de servidor, sem concurso público, em cargo diverso daquele de que é titular. Consequentemente, não há direito adquirido à incorporação de vencimentos de cargo exercido de forma irregular.



    3. Ausência da repercussão geral do tema relativo ao direito, ou não, de servidor ao pagamento de diferenças salariais e de gratificações decorrentes do exercício de função em cargo diverso daquele para o qual foi admitido no serviço público.



    4. Agravo regimental não provido.